Tribunal: TJDFT
Processo: 0722186-29.2018.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SAÚDE. DANOS MORAIS E MATERIAIS. FALTA OU MAU ATENDIMENTO EM HOSPITAL PÚBLICO – NÃO COMPROVADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS – NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado, interposto pela parte autora, contra sentença que julgou improcedente o seu pedido de indenização por danos morais e materiais, em decorrência de suposta “[...] negligência dos agentes estatais quando necessitou de atendimento urgente, tendo que procurar atendimento em hospital particular [...]”.
2. Alega o autor que após ser atingido por um besouro no olho direito, procurou o Hospital Regional do Guará, mas que não recebeu atendimento médico de urgência no setor de oftalmogia e que teria sido destratado pela médica que estava atendendo no setor.
3. Conforme apurado nos autos, o Hospital indicado oferece atendimento de emergência clínica, mas o atendimento oftalmológico específico ocorre através de agendamento, fato que não foi aceito pela parte autora, que procurou atendimento de sua escolha em instituição privada.
4. Não foi comprovado, ônus que lhe cabia, a teor do art. 373, I, do CPC, qualquer dos fatos alegados, quer seja negligência, falta ou mau atendimento da equipe do Hospital indicado.
5. Por fim, como adequadamente argumentado pela defesa, na hipótese dos autos, não é possível impor ao Distrito Federal o pagamento do tratamento privado escolhido pelo autor, mesmo que módico o seu valor, pois não demonstrada a ausência de atendimento pelo Ente Público.
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
7. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
8. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça já deferido, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.